Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704112-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REGINA LUCIA ARAUJO AVILA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por REGINA LÚCIA ARAÚJO ÁVILA contra decisão da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (ID 50748953), que indeferiu a restituição do veículo de sua propriedade. Nas razões (ID 50749011), a apelante aduz ser legítima proprietária do veículo Chevrolet Camaro 2SS, placa OPH0660/GO, ano/modelo 2012/2013, vinculado aos autos da ação penal n. 0710152-50.2022.8.07.0005, que apura crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Narra ter adquirido o veículo de Luciano Araújo Laranjeira, por meio de contrato de financiamento firmado em 27/05/2022, e, desde então, é responsável por todas as despesas inerentes ao bem. Argumenta desconhecer a proveniência ilícita do veículo e propõe a restituição do bem condicionada ao registro de cláusula de inalienabilidade, além da contratação de seguro de proteção veicular, a fim de garantir a integridade do automóvel. Afirma que a constrição está baseada em meras suposições sobre a proveniência ilícita do bem, tão somente porque um dos réus foi visto com o automóvel antes de sua aquisição pela apelante. Colaciona cópia do contrato de financiamento e autorização de transferência de propriedade do veículo. Requer, em sede liminar, a suspensão das medidas constritivas, mediante gravação de cláusula de inalienabilidade e contratação de seguro de proteção veicular, o que deve ser confirmado no mérito. Contrarrazões no ID 50749019 pelo indeferimento. A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 50897917). É o relatório. É o relatório. Decido a liminar. Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas está condicionada – via de regra – tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de não ter sido usado como instrumento do crime, conforme comandam os artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. Depreende-se dos autos originários (n. 0710152-50.2022.8.07.0005) haver sido oferecida denúncia contra RAFAEL XAVIER ROSA E OUTROS, imputando-lhes a prática dos crimes do artigo 158, §1o, c/c artigo 29, caput, (19 vezes), e artigo 288, caput, todos do Código Penal; e artigo 1o, caput, § 1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998. Conforme previsão do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Consta dos autos originários que os acusados, dentre eles RAFAEL XAVIER ROSA, se passaram por falsos delegados de polícia para praticar o crime de extorsão em face da vítima Carlos Antônio Pena Júnior. Na oportunidade, exigiram diversos depósitos financeiros da vítima, totalizando a quantia de R$ 1.088.025,00, para que não tivesse fotos íntimas vazadas (“Golpe dos Nudes”). Os acusados realizaram, em tese, inúmeras movimentações financeiras após o recebimento dos valores até o esvaziamento de suas contas bancárias, no intuito de ocultar o produto do crime. No curso das investigações, foram apreendidos os veículos FORD RANGER, VW GOLF e CHEVROLET CAMARO na posse de RAFAEL XAVIER ROSA, a fim de garantir futura reparação de danos em favor da vítima. Além dos indícios da importância do bem à persecução penal, observa-se a existência de pedido de restituição formulado por requerentes diversos, nos autos n. 0716445-02.2022.8.07.0005, em que afirmam pertencer o veículo ao senhor DALMO FORLI, que o adquiriu de LUCIANO ARAUJO LARANJEIRA, o que é absolutamente contraditório com a afirmação da apelante e afasta a verossimilhança de suas alegações. Assim, em análise perfunctória da matéria, diante dos indícios de vinculação do bem à conduta criminosa e da dúvida quanto ao legítimo proprietário, é inviável o acolhimento do pedido de restituição nesse momento processual. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. A douta Procuradoria de Justiça já se manifestou pelo desprovimento do apelo. Retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator